Tribunal: TJES
Processo: 5010948-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010948-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA ROSA SOARES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que os documentos constantes dos autos demonstram capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é benefício destinado àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração do requerente é relativa e pode ser infirmada por elementos constantes dos autos que evidenciem sua capacidade econômica.

5. O recorrente aufere remuneração média mensal
elevada
, sem comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração do requerente é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 98 e 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010948-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA ROSA SOARES
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLAN LOUREIRO MARQUES - ES23619-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de
agravo interno interposto por
Lucia Helena Rosa Soares

contra a decisão unipessoal de ID
14810997

em que neguei
provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento da parte, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais para concessão d
o benefício previdenciário requerido
.

Pretende
a
agravante, em síntese, a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo: i) que a coisa julgada inconstitucional formada no processo n° 024030169833 não deve prevalecer, e ii) que a recorrente faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, por se enquadrar como dependente do segurado falecido, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito.

Não obstante os argumentos trazidos no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Ao que se vê dos autos,
a agravante contraiu matrimônio com o segurado Cláudio Luiz Freire Soares em 18 de dezembro de 1982, tendo o óbito ocorrido em 25 de janeiro de 1988, ainda na constância do casamento.

À época do falecimento, o benefício foi concedido pelo IPAJM à companheira do instituidor da pensão, Maria do Carmo de Souza – inclusive com anuência da viúva, ora agravante, na esfera administrativa, que concordou com a cessão do direito
“movida por um sentimento de compaixão”
.

Verifico ainda que, ano de 2003, a Requerente ingressou com ação judicial (processo n° 024.030.16983-3), pleiteando a regularização do benefício. O feito, contudo, foi extinto com base no art. 103 da Lei 8.213/1991, por reconhecer a decadência do direito de requerimento da autora.

Pois bem.

Salta aos olhos, no caso dos autos,
a ocorrência de coisa julgada material sobre o objeto da presente demanda
, a obstar o conhecimento e apreciação do mérito propriamente dito.

Com efeito, prevê o art. 485, em seu inciso V, que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

Por oportuno, destaco não ignorar que
o dispositivo que fundamentou o Acórdão desta Eg. Primeira Cível na Apelação veio a ser
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 6096, sob fundamento de que
“o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário”
.

Ocorre que o caso dos autos revela situação substancialmente distinta: a agravante não se manteve inerte quanto ao requerimento, mas inclusive, já ingressou anteriormente na via judicial (processo n° 024.030.16983-3), tendo transitado em julgado o Acórdão que negou provimento ao seu recurso.

Nesse tocante, ao apreciar questão de ordem na Ação Rescisória n° 2.876, o Tribunal Pleno do Superior Tribunal Federal firmou a tese de que ação rescisória contra decisão baseada em lei declarada inconstitucional deve ser apresentada
até dois anos
depois da decisão do STF em controle concentrado.

Vejamos:

O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535:

1. O STF, em cada caso, poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, inclusive limitando a retroação para fins de ação rescisória ou mesmo afastando seu cabimento, diante de risco à segurança jurídica ou ao interesse social.

2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos da eventual rescisão não excederão cinco anos a contar do ajuizamento da ação rescisória, que deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos a partir do trânsito em julgado da decisão do STF.

3. Poderá o interessado arguir a inexigibilidade do título judicial amparado em norma ou interpretação posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, independentemente da anterioridade ou posterioridade da decisão do STF em relação ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão.

Daí porque, ainda que se tratasse de coisa julgada inconstitucional, não cabe desconstituir o comando judicial denegatório nesta sede, eis que já decorridos cerca de quatro anos desde a publicação do paradigma de controle concentrado da Suprema Corte (ADI 6096 – trânsito em julgado em 03.08.2021).

No mais, em razões de agravo interno,
a
apelante limita-se a reiterar os mesmos argumentos para
demonstrar a incorreção da concessão administrativa anterior do benefício
– sem, contudo,
impugnar de maneira eficaz a eficácia preclusiva da coisa julgada firmada naquela oportunidade.

Portanto,
não há como prosperar a pretensão de reforma da decisão unipessoal, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Dispenso o recolhimento das custas finais, em se tratando de parte isenta conforme art. 1°, III, da Resolução n° 31/2025 deste Eg. TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)